Tribunal: STF
Processo: RE 109301
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. VERSANDO A CAUSA O
ANTIGO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, E NÃO
A LEI 3.681, DE 1983, QUE DEU NOVA DISCIPLINA A REAVALIAÇÃO
ECONÔMICA DE IMÓVEIS PARA FIM DE FIXAÇÃO DA BASE DE CALCULO DO IPTU,
CONFERE-SE AOS EMBARGOS EFEITO MODIFICATIVO PARA, NOS PONTOS DE QUE
CUIDA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DELE CONHECER E LHE DAR PROVIMENTO.
EMBARGOS RECEBIDOS.